Tribunal: TRF3
Processo: 0001269-46.2018.4.03.6104
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
79/283)

0001269-46.2018.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 850

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

1. Para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser considerada a data em que ocorreu o trânsito em julgado para ambas as partes, haja vista a necessidade da formação do título judicial definitivo passível de ser executado pelo Estado, sendo imperativa a adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal.

2. Prevalência do voto vencedor, que afastou o decreto de prescrição e deu provimento ao agravo em execução penal.

3. Embargos infringentes rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, rejeitar os embargos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.